Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-94.2017.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000847-
94.2017.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são
apelantes/apelados ANTONIO RAFAEL MILAN e TATIANA MENEZES DE LEMOS
RIBEIRO,
são
apelados/apelantes
LUCAS
APARECIDO
DE
OLIVEIRA,
ARGEMIRO DONIZETI CAETANO e MAURO MORAES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-94.2017.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 17234 - J
Apelação Cível no 1000847-94.2017.8.26.0549
APTES/APDOS: ANTONIO RAFAEL MILAN E TATIANA MENEZES DE LEMOS RIBEIRO
APDOS/APTES: LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA, ARGEMIRO DONIZETI CAETANO E
MAURO MORAES FILHO
COMARCA: SANTA ROSA DE VITERBO
VOTO No 17234
Competência recursal – Ação declaratória de nulidade
de contratos de venda e compra – Anterior acórdão
conexo julgado pela 7.a Câmara de Direito Privado –
Prevenção nos termos do art. 102 do Regimento Interno
do TJSP – Recurso não conhecido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, a ação, declarando a nulidade de nove contratos de venda e
compra, por simulação, condenando os réus ao pagamento aos autores de R$
110.000,00, com juros de mora e atualização contados do ajuizamento da ação,
mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e rateando as despesas
com o processo, bna proporção de 2/3 aos réus e 1/3 aos autores e aos honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00 pagos pelos réus aos autores e a R$
5.000,00 dos autores aos réus objetivando, em suma, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em síntese, na validade dos contratos, na ausência de
simulação, na necessidade de cumprimento das obrigações contratuais, na má fé
dos autores (réus), na ilegitimidade passiva para a causa, no descabimento da
indenização pelos danos morais (Mauro Moraes Filho).
Tempestivo, preparado e respondido.
Na espécie a distribuição equivocada não previne a
competência, porque houve o julgamento do recurso de apelação de n.
100926-73.2017.8.26.0549, pela 07.a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, conforme feito em apenso, tendo como Relator o I. Desembargador Luiz
Antônio Costa, daí a ocorrência da prevenção.
Impondo a redistribuição dos autos, com fundamento
no art. 102 e § 1.o do Regimento Interno: “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000847-94.2017.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 17234 - J
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. § 1.°: O
afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga”.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito à 7.a Câmara de Direito Privado, com augusto
respeito.
CÉSAR PEIXOTO
Relator